Tribunal: TJES
Processo: 5009592-82.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009592-82.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELOIA COSTA DA SILVEIRA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO
INVOLUNTÁRIA
.
LEI Nº 13.840/2019
.
MEDIDA EXCEPCIONAL.

NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. 1.

Neste contexto, entendo que em situações como a dos autos, deve-se verificar principalmente a angústia trazida ao núcleo familiar da recorrente no tocante a convivência com seu filho, eis que dependente químico. Contudo, mesmo diante de uma situação tão delicada, não se pode furtar da obediência legal acerca da pretensão autoral –
internação
involuntária
– vir amparada em documento idôneo médico quanto a sua necessidade, especialmente
por ser via excepcional.
2.

Lado outro, tem-se necessário resguardar os interesses de toda a sociedade que, invariavelmente, arca com medidas atinentes à saúde, não se mostrando justo e adequado que se onere ainda mais o Estado para que se produza prova pericial, por exemplo, quando a própria Lei nº
13.840/2019
direciona os meios administrativos para fins de satisfação do direito que ora se busca.
3.
Recurso conhecido desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009592-82.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: ELOIA COSTA DA SILVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MAYCON COSTA DA SILVA

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de
Cachoeiro de Itapemirim
que, em suma, julgou improcedente pedido de internação
compulsória
para tratamento
de dependência química
, além de condenar o apelante ao pagamento de honorários do defensor dativo no valor de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais), suspendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Considerando as razões recursais, assim como os motivos indicados na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se prematura a extinção do processo pela imprescindibilidade do laudo psiquiátrico para internação involuntária.

Pois bem.

Destaco inicialmente que este
egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana
(art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF/1988) (Agravo de instrumento n. 0000319-66.2017.8.08.0068, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação no Diário: 29-09-2017).
1

Neste contexto, entendo que em situações como a dos autos, deve-se verificar principalmente a angústia trazida ao núcleo familiar da recorrente no tocante a convivência com seu filho, eis que dependente químico. Contudo, mesmo diante de uma situação tão delicada, não se pode furtar da obediência legal acerca da pretensão autoral –
internação
involuntária
– vir amparada em documento idôneo médico quanto a sua necessidade, especialmente por ser via excepcional.

Lado outro, tem-se necessário resguardar os interesses de toda a sociedade que, invariavelmente, arca com medidas atinentes à saúde, não se mostrando justo e adequado que se onere ainda mais o Estado para que se produza prova pericial, por exemplo, quando a própria Lei nº 13.840/2019 direciona os meios administrativos para fins de satisfação do direito que ora se busca.

Neste sentido:

Art. 23-A.
O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam: [...] § 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.
§ 3
º São considerados 2 (dois) tipos de internação: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas; II -
internação involuntária: aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida. § 5º A internação involuntária
: I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável; II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde; III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável; IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

Assim, para fins da efetividade da medida, principalmente, imbuído no sentido de entender que o laudo médico é
imprescindível
nas ações que visam a internação
involuntária de paciente drogadito, motivo pelo qual não há porque alterar a sentença na forma em que foi proferida, sobretudo porque não verificado cerceamento de defesa, ou violação aos
princípios do devido processo legal
e

da
ampla defesa.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, bem
m
ajor
o
os honorários sucumbenciais
em R$ 600,00 (seiscentos reais), mantendo a suspensão da exigibilidade
.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 013180018924, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 25/07/23